Tribunal: TJBA
Processo: 8016131-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016131-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE BARBOSA DE JESUS REIS

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA DA SILVA

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEFICÁCIA DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de instituições financeiras, em razão da realização de quatro transferências fraudulentas via PIX. A autora sustentou falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de bloqueio preventivo das operações atípicas e da ineficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED), pleiteando a restituição dos valores subtraídos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude praticada mediante transferências via PIX, diante da alegada falha nos mecanismos de segurança e prevenção a fraudes; e (ii) estabelecer se a ineficácia do MED e a ausência de bloqueio das operações atípicas ensejam condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O sistema PIX impõe às instituições financeiras o dever de adotar mecanismos robustos de gerenciamento de risco e prevenção a fraudes, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil.

A instituição financeira de origem falha ao não identificar a atipicidade das transferências sucessivas realizadas em curto espaço de tempo, enquanto a instituição recebedora falha no monitoramento da conta destino e na efetiva aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

A alegação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro não afasta a responsabilidade das instituições financeiras quando a fraude decorre de deficiência nos mecanismos de segurança inerentes à atividade bancária.

A responsabilidade solidária das instituições integrantes da cadeia de consumo decorre do risco da atividade econômica e do fortuito interno relacionado às fraudes bancárias.

A autora demonstra diligência ao comunicar o golpe e registrar boletim de ocorrência, enquanto as instituições financeiras deixam de adotar providências eficazes para contenção e recuperação dos valores.

A retirada abrupta de valores da conta bancária da consumidora, associada à falha dos sistemas de segurança e à recusa administrativa das rés, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O arbitramento da indenização por dano moral observa o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8016131-22.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ELIENE BARBOSA DE JESUS REIS
, e, como apeladas,
PAGSEGURO INTERNET S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)